Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-82.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-82.2023.8.14.0076

APELANTE: ANTONIA MARTA MELO DE SOUZA, JUREMA BELO DE OLIVEIRA, MARCIA CRISTINA PALMEIRA DE PAIVA, ODILENE DO SOCORRO DA COSTA SANTOS, REGINALDO MACHADO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANTÔNIA MARTA MELO DE SOUZA e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança movida em face do MUNICÍPIO DE ACARÁ. O pedido inicial visava à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação, considerando a tempestividade de sua interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC/2015 estabelece que o relator deve deixar de conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.

A interposição de recurso deve observar os requisitos extrínsecos, entre eles a tempestividade, nos termos do art. 224, §3º, do CPC/2015.

5.

A sentença foi proferida em 08/04/2024, data na qual os apelantes tomaram ciência, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia seguinte, encerrando-se em 29/04/2024.

6.

O recurso foi protocolado somente em 06/05/2024, após o prazo legal, configurando sua intempestividade e ensejando a preclusão do direito de recorrer.

7.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que recursos interpostos fora do prazo legal não podem ser conhecidos, conforme precedentes citados no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de recurso fora do prazo legal configura sua intempestividade e impede seu conhecimento.

2.

O relator deve indeferir de plano recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 224, §3º, 508 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17/12/2013; TJ-RS, AC 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20/05/2014; TJ-SP, APL 00095151220128260302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25/04/2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ANTÔNIA MARTA MELO DE SOUZA E OUTROS
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ACARÁ,
que julgou improcedente o pedido inicial que visava a averbação do tempo de serviço laborado sob regime de contrato temporário.

Inconformados, os Autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 23900287).

Em suas razões, aduzem que o juízo a quo analisou questão diversa da trazida na exordial uma vez que discorreu sobre licença-prêmio quando a questão central gira em torno da possibilidade de averbação de tempo de serviço temporário e a percepção do respectivo adicional.

Arguem que o entendimento do STF esposado na ADI 5441 não está relacionado com o tema discutido nestes autos, pois o entendimento manifestado pela Suprema Corte diz respeito ao computo de tempo de exercício de cargo em comissão ou função comissionada anterior a 31 de março de 2010 e não sobre tempo de serviço de servidor temporário, dado que há diferenciações quanto ao ingresso na administração pública.

Afirmam que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça possui inúmeros julgados que reconhecem o direito ao cômputo do tempo trabalhado como temporário, para fins de ATS.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O Município de Acará apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos recorrentes (id. 23900294).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 24355653).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi prolatada em
08.04.2024
. Os Apelantes tomaram ciência no mesmo dia
08
.04.2024
, conforme se extrai da aba expedientes do sistema PJE de 1º grau, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC, findando-se no dia
29.04.2024
. Todavia, o recurso foi interposto somente no dia
06
.05.2024
, conforme id. 23900287, ou seja,
depois de encerrado o prazo recursal.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte autora, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025